Tribunal: TJMT
Processo: 0034451-15.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034451-15.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANE PEREIRA SILVERIO DA SILVA - CPF: 016.632.631-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARENILDES PEREIRA DE MOURA - CPF: 453.711.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO OU

DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PRÓPRIO
POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICANCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – ANTECEDENTES CRIMINAIS – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – REGIME FIXADO NOS TERMOS DO

ART. 33, § 2º, “B”, DO CÓDIGO PENAL

-
RECURSO IMPROVIDO
.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
GEOVANE PEREIRA SILVERIO DA SILVA
, contar os termos da sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Especializada Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou-o como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 29 do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado. (ID: 157786157).

Em suas razões, busca a absolvição por insuficiência de provas da finalidade para mercancia, ou a desclassificação da conduta imputada para a descrita no art. 28, da Lei de drogas. Subsidiariamente requer
seja reanalisada a dosimetria penal fixada, com consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
(Id. 157786191).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau. (Id. 157786195).

Por conseguinte, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, assim sintetizando: (Id
. 162857679)

“
Sumário: Sentença penal condenatória – Tráfico de entorpecente (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 29 do Código Penal) – Pena definitiva fixada em: 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado – mérito: – pedido de absolvição pelo delito de tráfico de entorpecente por insuficiência de provas (artigo 386, incisos IV e VII do CPP) – a desclassificação do delito do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 para o tipo do artigo 28 da mesma norma (entorpecente para consumo pessoal) – o redimensionamento da pena, alegando irrazoabilidade e desproporcionalidade na dosagem na primeira fase e redução de grau fracionário na segunda fase – alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, calcado nas Súmulas 719 do STF e 269 do STJ – sem razão o recorrente – autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas do crime de tráfico de entorpecente – declarações testemunhais e interrogatório do réu obtidas nas fases policial e, em juízo, para calcar a condenação – Enunciado Criminal 8 do TJMT – elementos probatórios indicando a prática de tráfico de drogas – Enunciado Nº 07/TJMT – histórico criminal indicativo de prática reiterada de traficância pelo acusado – não comprovação do disposto no artigo 28 da Lei Antidrogas – manutenção da sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas – inviabilidade de redimensionamento da penabase – circunstância judicial desfavorável ao réu –possibilidade da exasperação da pena-base – inalterabilidade do critério fracionário aplicado na fase intermediária demonstrando vantajosidade no cálculo da pena em prol do acusado – observância pela juíza de piso da proporcionalidade e razoabilidade – preservação da pena fixada na sentença e do cumprimento da pena em regime fechado, dicção do artigo 33, §2º e §3º do CP – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação, interposto por
GEOVANE PEREIRA SILVERIO DA SILVA
, contar os termos da sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Especializada Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou-o como incurso nas penas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 29 do Código Penal,
a pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, em regime inicialmente fechado.

O apelante busca a desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28, da Lei 11343/2006 (uso próprio).

Narra a exordial acusatória:

“(...)

No dia 15 de agosto de 2018, por volta das 17hs30min, na residência particular, situada à rua 236, n.° 33, quadra 79, bairro Tijucal, Cuiabá/MT, os denunciados
GEOVANE PEREIRA SILVERIO DA SILVA e MARENILDES PEREIRA DE MOURA,
agindo em coautoria e em unidade de desígnios, tinham em depósito e guardavam, expressiva quantidade de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Ressai do caderno investigativo que a ação policial se deu em cumprimento ao mandado de busca e apreensão (n°534337), expedido por esse d. Juízo da 9ª Vara Criminal (fl. 07), tendo como alvo a residência do denunciado GEOVANE, localizada no endereço acima mencionado, apontada por denúncia anônima como ponto ilícito de venda de drogas (fl.10). A denúncia recebida que deu início a investigação sobre a pessoa de GEOVANE informou que ele vende droga (MACONHA e PÓ) através do telefone, utilizando-se do aplicativo Whatsapp onde manda fotos aos compradores. Ainda, foi relatado que GEOVANE faz a entrega dos entorpecentes se utilizando de uma moto BIZ, cor preta, placa (5454). Ademais, foi informado que o denunciado não traz consigo grande quantidade de droga, bem como foi relatado que a mãe do denunciado o ajuda a embalar as drogas. Por fim, também foi revelado na denúncia que GEOVANE saiu da cadeia faz pouco tempo, pois estava preso por tráfico de drogas. Na sequência, após a expedição do mandado de busca e apreensão (fl. 07), os policiais civis da DRE deslocaram-se para o local indicado para dar cumprimento a ordem. Chegando a residência alvo, os policiais foram recebidos pela genitora do suspeito
Marenildes Pereira de Moura
, que os informou que seu filho, o denunciado GEOVANE, tinha acabado de sair em um carro, sendo que não sabia informar a sua localização. Procedida as buscas na residência alvo, os policiais localizaram, em baixo da cama do denunciado,
04 (quatro) porções de substância análoga a MACONHA, e 01 (uma) balança de precisão pequena de cor prata, no guarda-roupa do denunciado foi encontrado o valor de R$ 3.570,00 (três mil e quinhentos e setenta reais) em notas, e outro valor de R$ 38,00 (trinta e oito reais), bem como anotações de possíveis contabilidade do comércio ilícito de drogas
.

Ressalta-se que durante o cumprimento do mandado, a denunciada Marenildes tentou tumultuar as buscas e escondeu uma quantia em dinheiro, entretanto sua ação foi percebida por um dos policiais que encontrou o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) no interior do banheiro após ela ter utilizado o local. Finalizadas as buscas, a denunciada Marenildes foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde foi procedida a sua revista íntima pela policial Fabiana, a qual encontrou o valor de R$ 692,00 (seiscentos e noventa e dois reais) escondido na calcinha da denunciada
. Nesse ponto, cabe destacar que os policiais civis relataram no Boletim de Ocorrência bem como em seus depoimentos na sede policial que, durante as investigações, foram informados por colaboradores que a genitora do suspeito, a ora denunciada Marenildes, tem conhecimento da ação do denunciado, bem como colabora com ele, atuando diretamente com o tráfico de entorpecentes, auxiliando seu filho GEOVANE na armazenagem, no preparo e na venda dos entorpecentes. Além disso, os policiais ainda relataram que o denunciado utiliza a moto BIZ, cor preta, placa QBM 5454, para fazer a entrega de entorpecentes.
Por fim, os investigadores ainda informaram que o endereço citado na denúncia, consta no B.O 2017.139054, e que já foram feitas anteriormente apreensões de uma quantidade expressiva de entorpecentes naquela casa. Convém, por sua vez, esclarecer que na ocasião do cumprimento do mandado, o denunciado GEOVANE não se encontrava em sua residência e sequer compareceu na delegacia para ser interrogado, sendo qualificado indiretamente
(fls. 42/54 e 55). O laudo pericial n.°3.14.2018.46942-01, acostado às (fls. 23/25) concluiu que as 04 (quatro) porções apreendidas, apresentaram resultado
POSITIVO
para
MACONHA
, substância entorpecente e psicotrópica, elencada nas Listas F1 e F2da Portaria 344/98 AVS/MS, que pesou a massa total de
59,70 g (cinquenta e novegramas e setenta centigramas)
.

Assim, pelo narrado, tem-se que os denunciados GEOVANE e sua genitora MARILDES estavam previamente ajustados para realizarem a comercialização ilícita dessa substância, tendo em vista o depósito de significativa quantidade de droga, somado ainda a circunstância de que a ação policial se deu em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido, indubitavelmente, diante de investigações encetadas apontando a mercancia ilícita de droga disseminada no imóvel em que os denunciados residiam. Sendo assim, os fatos demonstram a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas para ensejar à instauração do procedimento criminal. Registra-se, por fim, que em consulta ao site do TJMT (em anexo
), observou-se que o denunciado GEOVANE responde a outros três processos criminais pelo crime de tráfico de drogas (Códigos: 422483, 541269 e 477151) em trâmite na 13ª e na 9ª Vara Criminal desta Comarca. O denunciado, ainda responde a outra ação penal (código 313972) pelo artigo 155, §4°incisos I e IV, do CP c/c art. 14,inciso II, do CP, em trâmite na 5ª Vara Criminal desta Comarca
. Por fim,
ainda restou apurado que GEOVANE ostenta condenação penal transitada em julgado por crime de furto, conforme Processo n.° 8788-24.2017.811.0002 – Código: 491255 -4ª Vara Criminal de Várzea Grande
, onde consta a Guia de Execução de Pena do denunciado. Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
GEOVANE PEREIRA SILVERIO DA SILVA E MARENILDES PEREIRA DE MOURA
como incursos nas penas do
art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 c/c art. 29, caput, do
CP, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia e serem processados nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas,para, ao final, ser julgada totalmente procedente com o fim de condenar os denunciados nas penas dos dispositivos mencionados. (...)”.
(destaques no original) (ID: 157785287 – pág. 04/08 n.n)

A materialidade está devidamente comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID: 157785287 – pág. 12); Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (ID: 157785287 – pág. 19); Auto de Apreensão (ID: 157785287 – pág. 20); Relatório de Cumprimento de Busca (ID: 157785287 – pág. 21); Denúncia nº 2529/2018 de 28/06/2018 (CIOSP) (ID: 157785287 – pág. 22); Termo de Exibição e Apreensão (ID: 157785287 – pág. 28); Laudo Pericial nº 3.14.2018.46942- 01 (POLITEC/MT) (ID: 157785287 – pág. 35/40), e pelos depoimentos testemunhais e termo de interrogatório constante nos autos.

Quanto a autoria do delito, o apelante alega que as provas produzidas e lançadas na sentença, não comprovam que a droga apreendida seria para mercantilização. Diante disso, para melhor análise, transcrevo a sentença combatida:

“(...)

Fundamento e
DECIDO
.

Pretende-se, nestes autos, atribuir a
GEOVANE PEREIRA SILVERIO DA SILVA e MARENILDES PEREIRA DE MOURA
, a prática delitiva prevista n
o
artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 c/c artigo 29, do Código Penal.

Inexistem preliminares e/ou nulidades a serem rechaçadas, razão pelo qual passo à análise do mérito.

A
materialidade do crime tráfico de drogas
encontra-se comprovada pelo auto de apreensão (ID 47818484, fl. 20), Boletim de Ocorrência n° 2018.257091 (ID 47818484, fls. 15/17) e laudo de constatação definitivo n° 3.14.2018.46942-01 (ID 47818484, fls. 35/40), não restando dúvidas que a substância apreendida se trata de MACONHA, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas E e F2 de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria do crime
em tela, vejamos o que as provas produzidas na fase judicial subsidiam a respeito:

O investigador de polícia ADONIS DOS SANTOS VIEIRA, quando ouvido, relatou:

“(...) Que eu participei da investigação prévia, do mandado de prisão e da prisão dele na outra residência; (...)
Que chegou informação, inicialmente, (...) que no endereço da mãe dele, ele estaria traficando; (...) Que nós levantamos informações lá; (...) Que ele morava com a mãe dele; (...)
Que [a informação era que ele] cometia o tráfico na região, que ele vendia o entorpecente, que ele usava a moto para vender, que, inclusive, a mãe dele sabia, e que a irmã dele participava, segundo a denúncia
; Que nós exercemos vigilância no local, tentamos pegar ele no local do fato, entretanto, a gente não teve êxito;
(...) Que tentamos abordar várias vezes, não conseguimos; (...)
Que [nessas vigilâncias vimos ele] vendendo mesmo, pegar dinheiro, trocar por entorpecente; (...) Que na casa tinha movimentação, pessoas chegavam lá (...) e saiam rapidinho; (...) Que pegava a moto e saia
; (...) Que a gente tentava pegar o usuário ou ele mesmo; Que a gente sabia que ele ia o horário certinho, que ele pegava entorpecente;
Que, na verdade, o dia inteiro ele entregava, mas o horário que ele saia, geralmente, saia mais a noite, finalzinho de tarde
; (...) Que, diante disso, a gente resolveu fazer o pedido, o pedido de busca; (...) Que entramos na residência lá, só estava a (...) mãe do mesmo; (...) Que perguntamos se tinha entorpecente, se tinha algo ilícito, (...) falou que não tinha; Que perguntamos do filho, ela falou que não sabia onde estava o filho dela; (...)
Que começamos as buscas e encontramos debaixo da cama do suspeito, (...) estava lá entorpecente, se não me engano, tinha balança; Que sei que tinha bastante entorpecente embaixo (...) da cama; Que havia dinheiro também; (...) Que levantou a cama lá, estava tudo lá embaixo; (...) Que o outro dinheiro foi encontrado nas partes íntimas dela, na delegacia
; Que momento algum ela falou; Que na revista pessoal lá que a colega encontrou esse valor; (...) Que, posteriormente a isso, ele não compareceu a delegacia; Que aí nós recebemos uma denúncia anônima que ele estaria escondido em uma casa, umas 04 quadras para frente lá, em uma casa de uma traficante também; (...) Que entramos na residência lá, e encontramos ele, encontramos um pé de maconha, (...) e um suspeito que tinha acabado de sair do presídio por tráfico também; (...)
Que [isso foi] posteriormente, no dia da prisão dele; (...) Que nesse período também, ele foi preso pela Polícia Militar
; (...)
Que geralmente, eles (moradores) ficam receosos, falam que estava fazendo coisa errada, que não estava trabalhando, coisa boa não era; (...) Que eles não chegaram a falar:
ele vende droga
; Que sempre de maneira sutil, que a gente entendia que (...) ele estava fazendo coisas erradas; (...)

Que [falavam que a mãe], ela era conivente, que ela sabia da situação; Que tem gente que falava que ela até participava junto lá, na hora de preparar o entorpecente
; (...) Que traficante [que era a informação que o réu era]; (...) Que [informava] ele usava sim, mas que também fazia o tráfico de entorpecentes; (...) Que isso, [ele também não trabalhava]; (...) Que, geralmente, durante as buscas, a gente deixa tudo concentrado em um lugar; (...) Que nesse momento deixaram ali e nesse momento sumiu parte do dinheiro, que foi encontrar só com ela lá na delegacia; (...) Que a gente nem tinha percebido; Que eu mesmo nem percebi; (...)
Que sim, [consegui confirmar a transação de droga feita pelo réu e um usuário
]; (...)
Que no finalzinho da tarde, a hora que o sol baixava, ele já começava a sair
; (...) Que, geralmente, as pessoas não falam: ‘
oh, o cara ali é traficante
’; (...) Que, geralmente, (...) afirmam, mas, tipo assim, você faz a pergunta para ele: ‘
está mexendo com coisa errada?
’, [aí respondem:] ‘
oh, tem problema, sujeito é complicado
’; (...).”

A investigadora de polícia FABIANA MOREIRA DA SILVA, quando ouvida, relatou:

“(...) Que a Delegacia de Entorpecentes recebeu denúncias que a residência era um ponto de venda de entorpecentes; (...) Que era denúncia anônima; (...)
Que [dizia] dos 02; (...) Que a mãe auxiliava o suspeito aí
; Que foram feitas diligências para estar verificando se a denúncia era verídica e,
nessas diligências, foi constatado uma certa movimentação suspeita na casa do suspeito Geovane; Que na denúncia constava que eles utilizavam uma Biz para fazer a comercialização de entorpecente
; Que em um determinado momento, foi feita a investigação, mas não conseguiu obter o êxito de (...) estar fazendo a busca nele; Que foi pedido mandado de busca e apreensão na residência dele, só que quando as equipes de investigadores chegaram na residência dele, só estava a mãe dele; (...) Que, de imediato, nós fomos no quarto dele, e a mãe dele estava presente;
Que quando os investigadores começaram a procurar para ver se tinha alguma coisa ilícita no quarto, foi verificado que debaixo, quando levou a cama, tinha entorpecente e dinheiro; Que quando a gente abriu o guarda-roupa para ver se (...) tinha alguma coisa ilícita, tinha uma quantia assim (gesticulando com a mão) de dinheiro
; Que nós estávamos tudo lá, viramos, a mãe dele estava presente, uma quantia de dinheiro não estava, ficou só um pouco; Que aí nós continuamos as buscas, aí depois fomos fazer (...) busca na casa toda; (...)
Que [a quantidade de dinheiro tinha] diminuído; (...) Que a mãe dele estava dentro do quarto, só ela
; Que aí nós continuamos as buscas, fizemos nos outros quartos; (...)
Que na continuação, dentro do banheiro, que ela tinha pedido para ir no banheiro, aí depois quando meu outro colega foi ao banheiro, ele achou R$ 40,00 (...) caído no banheiro
; Que aí foi ficando estranho;
Que aí tivemos a apreensão do entorpecente, de uma balança, e uma quantidade de dinheiro
; Que quando ela chegou na delegacia, a mãe dele foi para a delegacia, ele não estava na casa dele; (...) Que a mãe dele ligou [para ele na casa e ele não apareceu no imóvel]; (...)
Que aí quando chegou lá na delegacia, eu fiz a busca nela
; Que pedi para ela tirar toda a roupa dela, aí ela tirou, e
nas partes íntimas dela estava uma quantia de quase R$ 700,00; Que, então, a mãe dele tentou tumultuar a busca, quando fomos fazer a busca no quarto dele; Que aí ela me passou o dinheiro e colocamos junto com a apreensão
; (...) Que foi tudo junto o dinheiro; (...) Que era no nome do Geovane [o mandado]; (...)
Que ele fazia [o tráfico], (...) [e a mãe] ajudava
; (...)
Que [a gente verificou] movimentação estranha, movimentação típica de venda de entorpecente: que para na casa, chega rápido, sai; (...) Que era ele [que atendia]; (...) Que sim, [na denúncia dizia sobre o envolvimento da mãe]
; (...) Que acredito que está junto a cópia da denúncia aí [no processo]; (...)
Que é uma Biz, foi presa também no dia; (...) Que fazia entrega [com a motocicleta]; (...) Que sim, [verificamos] um dia; Que teve um dia que nós chegamos a verificar, ele saiu, só que a gente não conseguiu abordar; (...) Que não, trabalho não [tinha]; (...) Que alguns moradores falaram que ele comercializava mesmo
; (...) Que ele já foi preso anteriormente pela nossa delegacia (...) por tráfico de entorpecentes; (...) Que, nesse dia, por ela ser uma senhora, ela tentou atrapalhar o nosso mandado de busca; (...) Que o que constatou fazer de novo uma revista nela, foi que estava os R$ 40,00 caídos quando o colega foi ao banheiro depois; Que chegou na delegacia, eu fiz a busca de novo com ela, e encontrei esse valor com ela nas partes íntimas; (...)
Que [ela] não falou nada não; (...) Que ela ficou nervosa quando fiz revista nela de novo e foi constato o dinheiro com ela, nas partes íntimas dela; (...) Que ela falou que ia precisar do dinheiro; (...) Que sim, [ela confirmou que tinha pego o dinheiro do monte lá]
, que não tinha como; (...)
Que a balança, a droga e o dinheiro [estava] tudo no quarto dele
; (...) Que a casa já tinha denúncia anônima que ele vendia entorpecente; Que ele já tinha sido preso anteriormente; (...)
Que na denúncia dizia que ele que entregava o entorpecente; Que a pessoa pegava e chamava ele, ele entregava algo
; Que a gente não dava para ver, porque estava um pouco longe, e saia rapidamente; (...) Que nós fazíamos nosso trabalho policial; (...) Que não conseguimos [abordar], foi muito rápido; (...) Que teve um determinado momento, que ele saiu, e quando nós fomos para tentar abordar, (...) não conseguimos, porque foi muito rápido; (...)
Que ele entregou em uma casa, deixou algo e já saiu, não deu tempo de abordar; (...) Que a gente viu movimentação na casa dele [típica de tráfico]; (...) Que era umas cinco e quarenta da tarde [quando vi ele saindo da casa com a motocicleta];
(...) Que da mãe dele, eu lembro que ela falou que fazia diária e vendia salgado, que agora dele, eu não me lembro do trabalho dele; (...) Que sim, [os petrechos apreendidos eram] balança, papel; (...) Que ele que era a pessoa [que fazia a venda da droga]; (...)
Que a moto Biz [ele usava para praticar o tráfico]
; (...).”

A testemunha de defesa ROSIMEIRE RODRIGUES, quando ouvida, relatou:

“(...) Que conheço [a Marenildes]; (...) Que moro [próximo]; (...) Que ela vende salgado e faz buffet; (...) Que faz todos os dias; (...) Que eu também ajudo ela tem vezes; (...) Que não [tenho conhecimento que ela vende droga]; (...)
Que conheço ela mais de 20 anos, nunca vi na casa dela droga, ela mexer com droga
; (...) Que conheço [o Geovane]; (...) Que sim, [frequento bastante a casa deles]; (...)
Que ajudava, ele que fazia a entrega [dos salgados]; (...) Que tinha vezes que vinha buscar, tinha vezes que ele tinha que levar [os salgados], porque era longe
; (...) Que eu sempre quando vou lá, eu nunca vi ele vender droga;
Que eu ajudava até limpar a casa, eu nunca vi droga lá dentro da casa dela
; (...) Que eu nunca vi, nem vi gente na porta dela comprando droga; (...) Que já [tenho conhecimento que ele usa droga]; (...) Que ele já trabalhou; (...) Que faz [tempo que ele trabalhou], aí
ele ajudava a mãe dele nas encomendas para ajudar a entregar
; (...) Que não tinha [emprego fixo ele]; (...) Que não, [eles não mexiam nem vendiam droga]; (...)
Que não [tenho conhecimento de crime que ele tenha praticado]
; (...) Que não saia de lá da casa deles; (...) Que só sábado eu ia para lá ajudar; (...) Que ele ajudava a fazer e entregar [os salgados]; (...) Que ele ia de moto ou ia de ônibus [fazer as entregas]; (...)
Que é da mãe dele [a moto]; (...) Que é, [ele que utiliza a moto]; (...) Que não, só ele [que usava a moto]; (...) Que é, [só ele que faz uso da moto]
; (...).”

A testemunha de defesa NIRLEI DA SILVA MAIA, quando ouvida, relatou:

“(...) Que conheço [a Marenildes]; (...) Que conheço ela do bairro; (...) Que sim, faz salgado; (...) Que as pessoas iam também na casa dela buscar [os salgados]; (...) Que nunca [ouvi que ela pratica o tráfico de drogas]; (...) Que o Geovane trabalha de carteira assinada; (...) Que mais com ela é minha amizade; (...) Que sim, [ele já trabalhou junto conosco nos buffets]; (...)
Que ele [que fazia as entregas dos salgados]
; (...).”

A testemunha de defesa RUBENS CONCEIÇÃO DE ARRUDA E SILVA, quando ouvida, relatou:

“(...) Que conheço [a Marenildes] (...) do bairro mesmo; (...) Que ela faz salgado; (...) Que faz entrega; (...) Que nunca [ouvi sobre participação dela em crime]; (...) Que nunca ouvi [nada de ilícito sobre ela], sempre salgado só; (...) Que conheci o Geovane; (...) Que assim que ele começou a crescer, arrumei emprego para ele; (...)
Que ajudava e entregava também [os salgados]; (...) Que ver, eu não via [as entregas], porque eu trabalho o dia inteiro
; (...).”

O acusado GEOVANE, quando ouvido, declarou:

“(...) Que sou motorista; (...) Que fumo base, cheiro pó, fumo maconha, cigarro; (...) Que frequentemente, direto, (...) todos os dias [que usava]; (...)
Que nessa parte que falou que minha mãe ajuda a embalar droga, isso aí não tem nada a ver; Que comprei essa maconha para eu fumar; Que tinha uns 04 pedaços de maconha
; (...) Que eu cheguei em casa, peguei um pedaço de maconha, peguei uma pedra de base que eu tinha, e fui para o rio; Que estava fumando droga no rio; (...)
Que comprei essa balança e ia dar para minha mãe para ela pesar
, porque ela sempre reclamava com o negócio do fermento, da medida do salgado; Que eu ia dar para ela; (...) Que esse valor de três mil e pouco, tinha mais, era R$ 4.500,00 que eu tinha, só que tinha juntado; (...) Que fui juntando esse dinheiro aí porque eu ia comprar um carro para trabalhar de uber; (...) Que essa droga eu comprei no bairro Pedregal; (...) Que eu não sei o nome, todo mundo chamava ele de ‘Alfinete’; (...) Que uns 04 pedaços [que comprei], dava (...) sessenta e poucos gramas; (...) Que R$ 250,00 [que paguei na droga]; (...)
Que eu ajudava ela nas vendas do salgado
; Que lá em casa tem uma fábrica de salgado; Que mexe com buffet, faz torta, bolo e salgado; (...) Que trabalho como motorista, diária;
Que na hora que eu fico em casa, eu fico com ela nas encomendas de salgados
; (...) Que esse dinheiro aí, eu estava uns 04 meses com ele juntando; (...) Que uma mixaria dessa [não compensava guardar no banco]; (...) Que do caminhão não tenho como comprovar, porque era só diária, não era carteira assinada; (...) Que para essas transportadoras dos Distrito [que fazia essas diárias]; (...) Que isso daí (dinheiro encontrado com a mãe) é dela mesma, dos salgados dela; (...) Que medo na hora [por isso que ela escondeu]; (...) Que é dela [a Biz]; (...)
Que utilizava ela para levar meu guri na creche só, e ela estava estragada uns 03 a 04 meses
; (...) Que de uber [que me desloquei para comprar a droga]; (...) Que eu sempre usei droga no fundo ali [da casa]; (...) Que minha mãe sabia que eu usava droga, mas eu nunca usei na frente dela; (...) Que nenhuma [participação ela tem]; (...).”

A acusada MARENILDES, quando ouvida, declarou:

“(...) Que tenho 67 anos; (...) Que eu sou aposentada, eu sou salgadeira; Que na época eu lavava e passava na residência; Que eu sempre fiz jantar, eu sempre fiz almoço, agora eu faço bolo; Que, atualmente, eu vendo salgado na rua, por falta de dinheiro; (...) Que droga nunca usei; (...) Que saiu esses boatos aí, acabou as festas; (...) Que quando eles chegaram lá na residência, eles perguntaram pelo meu filho, e eu falei: ‘
ele não está, acabou de sair em um carro’
; (...) Que eles entraram, eu entrei; (...) Que fiquei bem assim na porta do quarto dele; Que eles perguntaram: ‘
onde está a droga?
’; Que eu falei: ‘
eu não sei
’; Que para falar a verdade, eu não tenho consciência se ele fazia isso; Que nunca vi ele fazendo isso; Que eu nunca entreguei droga no portão; Que eu não tinha consciência disso, nem de droga, nem de balança; (...)
Que eu nunca consenti, eu não sabia; (...)
Que eu saia segunda, terça, quarta e quinta, e eu ficava em casa sexta, sábado e domingo; (...) Que nem domingo eu ficava, porque eu fazia jantar para fora
;
Que eu sempre fiz salgado, eu sempre fiz jantar;
Que quanto a esse dinheiro que estava lá, eu também não sabia, (...) nem de dinheiro nem de droga
;
Que eu nunca entreguei droga no portão nem nunca embalei droga; Que para falar a verdade, nem sei o que é pasta ‘básica’ e maconha; (...) Que esses R$ 698,00 foi o seguinte: quando eles chegaram, eu ia para o supermercado; Que eu fui pegar a lista da compra que eu ia fazer para vender os salgados meus, que eu tinha encomenda; Que eu fui pegar a lista, (...) eles foram e bateram no portão; Que eu peguei o dinheiro e enrolei, coloquei no sutiã, porque o dinheiro era meu, era do meu trabalho, não era fruto de droga; (...) Que eu nem sabia dessa denúncia; (...) Que ali eu não tenho não [nenhuma rixa com os vizinhos]; (...) Que eu não tentei fazer isso, [tumultuar as buscas]; (...) Que reviraram o quarto dele tudinho e eu fiquei ali presenciando; (...) Que eu não sei desses R$ 40,00 [encontrados no banheiro]; (...)
Que eu só sei desse dinheiro que estava no meu sutiã; Que como eu não queria que eles pegassem o dinheiro, ela me revistou, eu fiquei pelada para ela, eu peguei o dinheiro e coloquei na minha calcinha
; (...) Que essa Biz ela é minha; Que eu comprei porque, à época, a minha nora morava comigo; (...) Que na época que meu filho foi preso, que consta aí, ficamos em uma situação difícil; Que então já tinha a Biz, e falei para ela: ‘
vamos vender salgado
’; Que ela começou a vender salgado no serviço dela, aí depois brigaram, separaram, e a Biz ficou lá em casa;
Que quando eles pegaram essa Biz, a Biz estava até estragada; (...) Que se eu soubesse que ele entregava droga com essa Biz, eu tinha até vendido, porque quem paga sou eu até hoje; (...) Que ele usava para levar o meu neto, que nessa época meu neto morava junto comigo, (...) na creche e buscar na creche; Que ia e voltava e largava ali no mesmo lugar
; (...) Que ele (Geovane) é usuário de droga; (...) Que eu vi a hora que eles suspenderam o colchão, a cama box, (...) e estava lá [a droga]; (...) Que no quarto dele, (...) que foi lá que eles encontraram a droga; (...) Que eu ouvi que eles falaram que encontraram dentro do guarda-roupa [o dinheiro
]; Que ‘
seu filho não trabalha, como que tem esse monte de dinheiro?
’; Que eu falei: ‘
não sei
’; (...)

Que ele estava desempregado, estava procurando serviço
; (...) Que eu não lembro [quanto tempo ele estava desempregado];
(...) Que ele não mora lá, ele está preso; (...) Que a porta era aberta [do quarto dele]; (...) Que a limpeza do quarto era eu [que fazia]; (...) Que como a cama box é muito baixa e pesada, eu passava vassoura assim, passava pano, mas nunca tirei do lugar; (...) Que embaixo da cama [que a droga foi encontrada]; (...) Que tem o colchão, tem a cama, encontrou embaixo da cama [a droga]; (...) Que estava embaixo do tablado (...) e o chão; (...) Que ela (cama) é bem baixinha, e como eu sou sozinha, não tem como eu suspender; (...) Que ele sempre falou que é usuário, na minha frente ele nunca fumou; (...) Que ela (maconha) tem um cheiro esquisito, eu sei disso; (...) Que na minha frente ele não fazia isso; (...)
Que a balança estava junto com a droga, (...) com a maconha
; (...) Que eu não sabia que tinha isso lá, que eu não sabia que tinha droga; (...)
Que [o dinheiro estava] dentro do quarto dele, mas eu também não sabia, (...) dentro do guarda-roupa; (...)
Que nunca fui [visitar ele na cadeia]; (...) Que só perguntei para ele como que ele fez isso comigo, porque eu liguei para ele que a polícia estava lá, por que que ele não apresentou; (...) Que sobre a droga eu não perguntei; (...) Que eu nunca fiz isso [de embalar droga]; (...)
Que quando eu estava lá, ele não ficava lá
; (...) Que eu fiquei muito nervosa porque eu não sabia disso, não sabia de nada; (...) Que eles falaram que foram os vizinhos que fizeram a denúncia; (...) Que eu moro ali há 35 anos; (...) Que até um certo tempo, ele (Geovane) obedecia [eu]; (...) Que a maconha deixa cheiro na roupa e como era eu que lavava a roupa dele, eu sentia; (...)
Que as 04 porções de maconha estavam embaladas no papel filme
; (...) Que, inclusive, eles pegaram todos os meus papeis filme, porque eu usava para fazer bolo, que estavam na gaveta da cozinha; (...) Que eles mostraram no chão [a droga para mim]; (...) Que eu pressentia que ele fumava maconha (...) pelo cheiro da roupa dele; (...) Que só isso que eu tenho [ciência]; (...)
Que não, no salgado não, [ele não me ajudava a fazer]
; (...) Que eu não sabia desse dinheiro; (...) Que eu sei que ele recebeu FGTS quando saiu das Nortessul, (...) da Transete; (...) Que não tenho [ideia sobre o valor sacado]; (...) Que nunca vi (...) [atividade] de venda de droga não; (...) Que eu que tirei a Biz e estou pagando até hoje; (...) Que [ele usava a Biz para] levar meu neto na escola, comprar coisas no Atacadão; (...) Que esse 03 meses [antes do fato ela] estava quebrada; (...) Que eu sabia que era diferente do cigarro [o cheiro da maconha]; (...) Que era sempre mais final de semana [que tinha esse cheiro diferente na roupa dele]; (...) Que nunca encontrei [droga quando estava limpando a casa]; (...) Que ele não era muito de conversar com os vizinhos; (...)”

Ressai dos autos que a acusada MARENILDES, em ambas as oportunidades que fora interrogada, negou a prática delitiva, alegando que não é traficante nem tampouco ajudava seu filho GEOVANE a embalar entorpecente nem a entregar.

Ademais disso, afirmou que não tinha conhecimento sobre esse entorpecente apreendido no quarto de seu filho, assim como do dinheiro e da balança de precisão.

Ainda quanto ao dinheiro apreendido em seu poder, disse que era proveniente da venda de seu trabalho como salgadeira. Inclusive, teceu que como não queria que fosse apreendido, colocou em sua calcinha.

Já quanto à motocicleta, asseverou que a comprou para sua vender salgado quando seu filho ainda se encontrava preso. Porém, quando ele saiu da cadeia, relatou que ele passou a usa-la, mas apenas para levar e buscar o filho dele na creche e fazer compras no Atacadão.

Outrossim, esclareceu que ficava em sua casa apenas sexta e sábado e quando estava lá, GEOVANE não ficava no local. E mais, asseverou que ele não lhe ajudava a fazer os salgados que fazia para vender.

Por sua vez, o réu GEOVANE, quando ouvido em juízo, assumiu a propriedade do dinheiro, balança de precisão e entorpecentes apreendidos no seu quarto, porém, alegou que este último era para seu consumo pessoal, e os comprou no bairro Pedregal, pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Já em relação à balança de precisão, disse que ia dar de presente para sua mãe MARENILDES para pesar os ingredientes dos salgados que ela fazia, e quanto ao dinheiro, afirmou que não tinha apenas três mil e poucos reais, mas sim R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), e estava juntando para comprar um carro para trabalhar de uber.

Além disso,
ao contrário do que foi afirmado por MARENILDES
, o réu GEOVANE afirmou que quando estava em casa, ajudava sua mãe nas vendas, encomendas dos salgados. E no tocante à motocicleta Biz, alegou que somente a utilizava para levar e buscar seu filho na creche.

Ainda, disse que na parte da denúncia que consta que sua mãe ajudava a embalar a droga, “
isso aí não tem nada a ver”.

A fim de ratificar suas versões dadas aos fatos, observo que a defesa da acusada MARENILDES arrolou como testemunhas as pessoas de ROSIMEIRE RODRIGUES, NIRLEI DA SILVA MAIA e RUBENS CONCEIÇÃO DE ARRUDA E SILVA, as quais confirmaram que a denunciada fazia e vendia salgados.

Todavia, contrariando a versão dada pela ré MARENILDES, suas testemunhas relataram que GEOVANE que era o responsável por realizar as entregas dos salgados que ela fazia.

Além disso, a declarante ROSIMEIRE, mesmo tendo alegado que frequentava a residência dos denunciados aos sábados, afirmou que não tinha conhecimento acerca dos crimes que GEOVANE havia praticado. E mais, ainda asseverou que a única pessoa que utilizava a motocicleta que era de propriedade de MARENILDES, era o filho dela GEOVANE.

Ora, nesse ponto é importante frisar que, o fato da acusada MARENILDES realizar a venda de salgados e bolos em sua residência, não a impedia de realizar a mercancia de entorpecente junto com seu filho GEOVANE, ao contrário, servia para mascar a real atividade espúria que praticavam no imóvel, despistando, assim, qualquer ação policial.

Inclusive, pelo que foi reforçado pelas testemunhas de defesa, a motocicleta apreendida não era usada exclusivamente para levar e buscar o filho de GEOVANE na creche, mas sim para este também realizar a entrega dos salgados feitos por sua genitora e ora denunciada MARENILDES, assim como os entorpecentes que comercializavam.

Nesse sentido, inclusive, transcrevo a denúncia anônima n° 2529/2018, datada em 28/06/2018, às 11h10min, via CIOSP:

“
DENUNCIANTE RELATA QUE GEOVANE ENTREGA DROGA (MACONHA E PÓ) PELO TELEFONE 992507704 COM WHATS APP, UTILIZANDO UMA BIZ PRETA, PLACA 5454 (NÃO ANOTOU LETRA) PARA ENTREGA, QUE NÃO ANDA COM GRANDE QUANTIDADE, QUE SUA MÃE EMBALA A DROGA, QUE GEOVANE ACABOU DE SAIR DA CADEIA, PRESO POR TRÁICO, QUE VENDE TODO DIA, ESTÁ COM GRANDE QUANTIDADE E MANDA FOTOS, QUE SABE SÓ A REFERÊNCIA DA CASA, QUE AO PASSAR PELA PRINCIPAL (DO ÔNIBUS) DO BAIRRO SENTIDO TREVO DO CABRAL, VIRE A DIREITA NA ESQUINA DE UM AÇOUGUE DE COR BRANCO COM LETRA VERMELHA, LOGO É A CASA COM PORTÃO ENFERRUJADO E PÉ COCO NA FRENTE DO LADO INTERNO. QUE DENUNCIOU OUTRAS VEZES MAS NADA FIZERAM. (...).
”

Alinhada a essa denúncia anônima e, consequentemente, ratificando a traficância praticada pelos acusados, tem-se o depoimento judicial do investigador de polícia ADONIS DOS SANTOS VIEIRA, o qual testemunhou que chegou na delegacia a informação de que o acusado GEOVANE estava realizando o tráfico de drogas, e utilizava uma motocicleta para realizar a entrega de entorpecentes, assim como contava com a participação de sua mãe MARENILDES, onde, além de saber da ilicitude, o ajudava no embalo das substâncias proscritas.

Desta feita, a fim de averiguar a veracidade da referida informação, relatou que fez diligências, campanas nas proximidades da residência dos denunciados, onde conseguiu presenciar no local a movimentação típica de tráfico de drogas, onde as pessoas chegavam e saiam rapidamente, bem como, em uma dessas situações, viu o réu GEOVANE pegar dinheiro e trocar por entorpecente, assim como sair de moto.

Ademais disso, salientou que o acusado GEOVANE realizava a mercancia o dia inteiro, porém, geralmente, mais no finalzinho do dia que ele saia de moto para fazer as entregas.

Outrossim, pontuou que durante o monitoramento realizado, realizou entrevistas com moradores, onde por receio, não chegaram a declarar explicitamente que GEOVANE era traficante, mas afirmaram que “
estava fazendo coisa errada, que não estava trabalhando, coisa boa não era
”, e, ainda, em relação a genitora dele, ora acusada MARENILDES, disseram que “
ela era conivente, que ela sabia da situação; Que tem gente que falava que ela até participava junto lá, na hora de preparar o entorpecente
”.

Como durante esse período de monitoramento não conseguiu realizar a prisão deles, disse que confeccionou relatório policial, onde a Autoridade Policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar.

Já no dia do cumprimento do respectivo mandado, consignou que dentro do quarto do réu GEOVANE foram encontrados, dinheiro, balança de precisão e entorpecente, sendo que estes 02 (dois) últimos estavam debaixo da cama.

Inclusive, em relação ao dinheiro, salientou que todos os objetos que foram sendo encontrados na residência, a equipe foi colocando no mesmo local, e foi percebido por outros policiais que uma parte do dinheiro havia sumido.

Assim, finalizadas as buscas, disse que a acusada MARENILDES foi encaminhada para a delegacia, já que só ela se encontrava presente no imóvel, e já lá na delegacia, foi realizada revista pessoal nela, por uma investigadora de polícia, onde foi encontrada em suas partes íntimas a quantia de dinheiro que havia sumido durante a busca domiciliar.

Do mesmo modo, a investigadora de polícia FABIANA MOREIRA DA SILVA, quando ouvida em juízo, relatou que a DRE – Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu denúncia anônima de que a residência dos acusados era um ponto de venda de entorpecentes, onde GEOVANE realizava as entregas usando, inclusive, uma motocicleta, bem como ele contava com o auxilio de sua genitora MARENILDES.

Desta feita, objetivando verificar a veracidade da denúncia, disse que realizou diligências e campanas próximo ao imóvel, onde visualizou movimentação típica de tráfico no local, onde as pessoas chegavam rápido, e logo saiam.

Inclusive, pontuou que era GEOVANE que atendia as pessoas que iam até a residência. E mais, era ele que usava uma Biz para fazer também as entregas de entorpecentes, tanto que em um dos dias que estava realizando vigilância, disse que fez o acompanhamento dele saindo de moto, deixando algo em uma casa e rapidamente saindo do local.

Outrossim, ressaltou que ao realizar entrevistas com vizinhos, recebeu a informação de que GEOVANE não trabalhava e alguns ainda confirmaram que ele comercializava entorpecente.

Posteriormente, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão no imóvel dos denunciados, salientou que no quarto de GEOVANE foram encontrados debaixo da cama, entorpecentes, balança de precisão e dinheiro, bem como mais outra quantia maior de dinheiro dentro do seu guarda-roupa.

Ocorre que em dado momento das buscas, esclareceu que a pilha de dinheiro apreendido diminuiu, sendo que no quarto de GEOVANE só estava sua genitora MARENILDES.

Inclusive, após esse fato, frisou que a acusada MARENILDES foi ao banheiro e, na sequência, outro investigador foi no mesmo cômodo, onde este encontrou caído ao chão R$ 40,00 (quarenta reais).

Diante a estranheza dos fatos, teceu que, após realizadas as buscas e se dirigido para a delegacia, procedeu a revista pessoal na denunciada MARENILDES, onde foi localizado em suas partes íntimas quase R$ 700,00 (setecentos reais).

E mais, salientou que a acusada MARENILDES, além de ter ficado nervosa com a revista, lhe informou “
que ia precisar do dinheiro
”, bem como confirmou que foi ela mesma que pegou o dinheiro que estava no monte lá na casa.

Com isso, tenho comigo que as declarações firmadas pelos investigadores de polícia, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, as defesas não lograram êxito em desmerecer suas declarações.

Nesse sentido é como ensina o doutrinador NUCCI:

“(...) para comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada
isenta,
vale dizer, distintas dos quadros da policia, pois esta, através dos seus agentes, se responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘
toda pessoa poderá ser testemunha’
, logo,
é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho
(...)” (Nucci, Guilherme de Souza – Leis penais e processuais penais comentadas -; 7. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

Do mesmo modo tem sido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – ILICITUDE DA PROVA – FLAGRANTE FORJADO E NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM EXPEDIÇÃO DE MANDADO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS MILITARES, CORROBORADO PELA APREENSÃO DE OBJETOS COMUMENTE UTILIZADOS NO COMÉRCIO ILÍCITO [BALANÇA DE PRECISÃO E ÁCIDO BÓRICO] – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA.

Nos crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de substância entorpecente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão domiciliar, desde que haja justa causa que indique a fundada suspeita de ocorrência de situação autorizadora do ingresso na residência.

A inverossimilhança da versão apresentada pela acusada sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelo depoimento coerente e harmônico dos policiais militares que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliada à localização de apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita (balança de precisão e ácido bórico).

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

A elevada quantidade de ácido bórico, a despeito da sua relevância para a comprovação da destinação do entorpecente apreendido [mercancia], não presta para o recrudescimento da pena-base, notadamente porque o art. 42 da Lei n. 11.343/06 cita expressamente apenas a natureza e quantidade de substâncias e produtos ilícitos como circunstâncias preponderantes às previstas no art. 59 do CP. (N.U 0006950-41.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 19/02/2022).

RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – POSTULADA ABSOLVIÇÃO PELOS RÉUS WANDERSON E DINAIR – IMPOSSIBILIDADE –DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – 10,505KG DE COCAÍNA – MODUS OPERANDI EMPREGADO PELOS AGENTES – NOTÓRIA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REPRIMENDA FINAL DE 5 ANOS DE RECLUSÃO – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – MEDIDA ESCORREITA – PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática dos fatos delituosos está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal,
em especial pela apreensão de 10,505kg [dez quilos, quinhentos e cinco gramas] de cocaína escondidos em compartimento adredemente preparado, pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais e pela fragilidade do álibi invocado pelos réus.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8].

O transporte de mais de dez quilos de cocaína em “mocó” instalado no veículo, demonstra de maneira insofismável que não se trata de traficância eventual ou ocasional, ou de pequena escala, mas de agentes com inequívoco envolvimento em atividades criminosas, não sendo possível, por essa razão, a concessão do benefício da minorante atinente ao tráfico privilegiado.

“A valoração negativa da quantidade e da natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade” [Enunciado Orientativo n. 47].

Caso a pena pecuniária tenha sido fixada em seu mínimo legal [500 dias-multa], não há falar em redução do quantum arbitrado na sentença hostilizada.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015]. (N.U 0001326-29.2011.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 20/02/2022)

Atrelado às provas supra, vê-se pelo auto de apreensão (ID 47818484, fl. 20), Boletim de Ocorrência n° 2018.257091 (ID 47818484, fls. 15/17) e laudo de constatação definitivo n° 3.14.2018.46942-01 (ID 47818484, fls. 35/40), os réus guardavam/tinham em depósito em sua residência 04 (quatro) porções de maconha, que juntas pesaram o total de 59,70 g (cinquenta e nove gramas e setenta centigramas), quantidade esta que, por si só, demonstra sua finalidade comercial, pois, além de GEOVANE estar desempregado, à época dos fatos, todas estavam subdivididas em porções, prontas para serem vendidas.

Somado a isso, frisa-se que junto com os entorpecentes, embaixo da cama, também foi apreendida uma balança de precisão, fator que reforça que a mesma era utilizada como petrecho na pesagem dos entorpecentes comercializados pelos denunciados.

E mais, na residência e nas partes íntimas da acusada MARENILDES foram apreendidos o total de R$ 4.300,25 (quatro mil e trezentos reais e vinte e cinco centavos), valor este que, por sua vez, os réus não lograram êxito em comprovar suas origens lícitas, razão pelo qual entendo que era proveniente da atividade espúria que praticavam, à época dos fatos.

Nesse sentido:

STJ:
Atento à determinação do art. 63 da Lei nº 11.343/06, considero que ficou demonstrado o liame
de
causalidade entre a traficância e o
dinheiro
apreendido, razão pela qual decreto o
perdimento
do
dinheiro
apreendido, que deve ser destinado ao FUNAD (art. 63, § 1º, Lei nº 11.343/06). (
Processo:
HC 589531 -
Relator(a):
Ministro RIBEIRO DANTAS -
Data da Publicação:
05/08/2020).

TJMT -
APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRÁFICO
DE
DROGAS
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A MERCANCIA DE
DROGAS
– 2) AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - REINCIDÊNCIA COMPROVADA PELA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – 3) RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE - VEDAÇÃO DIANTE DA COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – 4) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – NÃO CABIMENTO– PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO)ANOS E REINCIDÊNCIA – 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – INADMISSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO INCISO I, E II, DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL – 6) PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO COMPROVOU A ORIGEM DO
DINHEIRO
– 7) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - SENTENCIADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - RECURSO DESPROVIDO. (...) 6)
Não comprovada a origem lícita do numerário apreendido durante a prisão em flagrante pela prática do crime de
tráfico
de
drogas
, deve ser mantida a declaração de
perdimento
em favor da União Federal (art. 91, II, alínea “a”, do CP e art. 63, inciso I, da Lei 11.343/06).
(...) (N.U 0001108-85.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020).

Corroborando com as provas supra, ainda merece destaque os antecedentes criminais que acompanham a presente, onde aponta que o réu GEOVANE ostenta uma condenação com trânsito em julgado pela prática de crime análogo ao presente.

Noutro giro, verifico que as defesas não lograram êxito em comprovar as inocências dos acusados, porquanto suas testemunhas se mitigaram a informar que não tinham conhecimento sobre o envolvimento dos réus na prática delitiva, todavia, o fato de não terem conhecimento, não pode ser sopesado como afirmação de que eles não praticavam crime.

Inclusive, seguindo essa premissa, frisa-se que o réu GEOVANE ostenta condenação com trânsito em julgado pela prática de crime de tráfico de drogas por fatos ocorridos anteriormente aos presentes.

Ainda, nesse ponto, ressalta-se que a própria acusada MARENILDES afirmou, em juízo, que antes dos fatos, seu filho já tinha sido preso. E mais, na fase policial, disse que “
uma conhecida (...) a alertou (...) dizendo que seu filho estava fazendo coisa errada
”.

Do mesmo modo, vejo que as defesas não conseguiram desmerecer os depoimentos judiciais dos investigadores de polícia, ônus este que lhes competiam, mas não o fizeram.

Outrossim, friso que a mera alegação do réu GEOVANE de ser usuário, por si só, não afasta o reconhecimento do tráfico, uma vez que é perfeitamente possível, e até comum, o usuário praticar o tráfico, mesmo que para manter seu próprio vício.

A respeito:

“
A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade
” (TJSP – HC 42.229-3 – Rel. Onei Raphael – RJTJSP 101/498).

Com efeito, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que os denunciados
tinham em depósito/guardavam
substâncias entorpecentes destinadas a mercancia.

Com isso, não é possível acolher as teses das defesas para absolver e/ou desclassificar as condutas dos denunciados, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelos mesmos.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
os réus
GEOVANE PEREIRA SILVERIO DA SILVA
, brasileiro, solteiro, motorista, nascido em 09/09/1987, filho de José Silverio da Silva e Marenildes Pereira de Moura, portador do RG n. 17162610 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n. 016.632.631-32; e
MARENILDES PEREIRA DE MOURA
, brasileira, divorciada, aposentada, nascida em 22/11/1951, filha de Manoel Matias Pereira e Agostinha de Brito Pereira, portadora do RG n. 352925 SSP/MT e inscrita no CPF sob o n. 453.711.991-87,
nas sanções do artigo 33,
caput
, Lei n.º 11.343/2.06 c/c artigo 29, do Código Penal.

(...)”
(Id. 157786157).

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis,
consubstanciados nas circunstâncias em que ocorreram a apreensão e nos
depoimentos dos agentes policiais que participaram da apreensão dos entorpecentes
Adonis dos Santos Vieira e Fabiana Moreira da Silva que relataram como ocorreram os fatos, as diligências realizadas na residência do acusado, onde morava com sua genitora, com o intuito de averiguar as denúncias recebidas e o monitoramento do acusado, sendo por eles confirmando que na residência do acusado tinha intensa movimentação de pessoas que entravam e saiam rápido, além de terem afirmado que viram o apelante comercializando drogas e que por várias vezes tentaram aborda-lo, mas sem êxito, circunstâncias que os levaram a fazer o peido de busca e apreensão.

Em que pese existam testemunhas arroladas pela defesa, seus depoimentos são frágeis e contraditórios em relação ao apelante, e não servem para descaracterizar os depoimentos prestados pelos agentes policiais.

O apelante, por sua vez, em suas declarações afirma que a droga encontrada era para seu uso, e que o dinheiro pertencia a sua genitora, enquanto que sua genitora declarou que desconhecia a existência do dinheiro e droga encontrados em sua residência, além de afirmar que o apelante estava desempregado.

Não se pode olvidar que a infração contida no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, é classificada como delito de ação múltipla, ou seja é caracterizado pela prática de qualquer um dos verbos constantes na norma que expressam condutas penalmente ilícitas. Observe:

Art. 33. “
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”

Nota-se que para a caracterização do crime não é imprescindível que o agente seja flagrado no efetivo exercício da mercancia, bastando, para tanto, que esteja praticando qualquer uma das condutas explicitadas na norma.

No presente caso, o apelante trazia consigo 59,70g (cinquenta e nove gramas e setenta centigramas) de maconha, restando caracterizado o tráfico de drogas ilícitas pelas circunstâncias que envolveram o caso concreto.

Ademais, ainda que o sentenciado esteja na condição de usuário, isso, por si só, não é fundamento para afastar a delito de tráfico, visto que, como é sabido, grande parte dos usuários praticam o tráfico “formiguinha” de drogas até como condição para manutenção de seu vício.

Além disso, não se pode ignorar o histórico criminal do apelante, visto que, conforme sentença, ele ostenta condenações anteriores pelo mesmo crime.

E
m se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

No que tange à palavra dos policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...)
A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.”
(TJMT, Ap nº 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).” (
sic
).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELE A VERSÃO DO RÉU – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM - ELEMENTOS COLIGIDOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA TRAFICÂNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA - INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A QUANTRO ANOS E REINCIDÊNCIA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório ou desclassificatório do crime de tráfico ilícito de drogas.
Os depoimentos dos policiais que realizaram as investigações e efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos.
O regime inicial para cumprimento da pena, foi fixado no fechado, não só em razão do quantum da pena aplicada (cinco anos e seis meses de reclusão), mas pela reincidência comprovada nos autos. Razão pela qual não deve ser alterado.

(N.U 0005871-82.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)” (sic).

Bem a propósito, o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.
No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante, apresentando-se verossímeis os firmes relatos policiais. E, não há indícios de que a droga encontrada seria para uso próprio, sabendo-se que, eventual condição de usuário não importa, necessariamente, em desclassificação para crime de uso (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006), se bem delineado nos autos as provas da traficância.

Importante ressaltar que, conforme consta nos depoimentos transcritos, durante as investigações, alguns vizinhos confirmaram que o apelante praticava tráfico ilícito de drogas no local. Logo, a simples negativa por parte do réu não descaracteriza os depoimentos prestados pelos agentes policiais, sendo elementos de provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico, não havendo que se falar em desclassificação da conduta do increpado.

Para análise do pedido subsidiário, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“...
B) DO ACUSADO
GEOVANE PEREIRA SILVERIO DA SILVA:

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente
".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou
59,70 g (cinquenta e nove gramas e setenta centigramas) de maconha
.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange
aos antecedentes
criminais,
in casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta
duas condenações com trânsito em julgado
, conforme antecedentes criminais e RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA extraído do Executivo de Pena n° 0036988-81.2018.811.0042, que acompanham a presente sentença,
por fatos delituosos que ocorreram anterior aos fatos delituosos processados e julgados na presente ação penal
.

Nesta fase,
VALORO
como
maus antecedentes

uma
das duas condenações,
a qual foi proferida nos Autos n° 16995-86.2017.811.0042 – Código n° 477151, que tramitou perante este juízo (
Art. 33,
CAPUT
, Lei 11343/06
), e transitou em julgado em 06/12/2019 para o MP, bem como está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 0036988-81.2018.811.0042 (SEEU),
sendo certo que a
segunda
condenação será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar
bis in idem
.

Em relação à referida condenação, é importante frisar que, embora a mesma tenha transitado em julgado após os presentes fatos, a mesma se refere a crime anterior a este (ocorrido em 25/04/2017) e, por este motivo, no presente caso, está sendo ponderada como maus antecedentes.

A respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – ART. 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – 1. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO APELANTE PELA INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL – INVIABILIDADE – FATO TÍPICO PUNÍVEL NO DIREITO PENAL – LESÃO A BENS IMATERIAIS QUE NÃO PODEM SER MENSURADOS SOMENTE PELO VALOR DA MERCADORIA APREENDIDA – SÚMULA N. 502 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – 2. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS TITULARES DOS DIREITOS AUTORAIS VIOLADOS – IRRELEVÂNCIA – PERÍCIA POR AMOSTRAGEM QUE APONTA DE MANEIRA SEGURA A CONTRAFAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 574 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA SIMPLES DO DELITO PREVITA NO CAPUT DO ART. 184 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – MÍDIAS CONTRAFEITAS EXPOSTAS À VENDA – FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE LUCRO COMPROVADA – 4. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA SANÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – INACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO APELANTE – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – 5. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a conduta prevista no art. 184, § 2º, do Código Penal, é formal e materialmente típica, afastando, por conseguinte, a aplicação dos princípios da insignificância, da adequação social e da intervenção mínima, nos termos da Súmula n. 502 daquela Corte.

Os delitos contra a propriedade intelectual tratam de lesão contra bens imateriais, não podendo ser mensurado o dano decorrente da consumação do delito com base apenas no valor da mercadoria apreendida.

2. “Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem”. (Súmula n. 574 do STJ)

3. Se o agente expõe à venda e tem em depósito mídias contrafeitas, com o fim de obter lucro, o delito constante do art. 184, § 2º do Código Penal resta configurado, sendo incabível a desclassificação almejada.

4.
Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado." (STJ, AgRg no HC 697.551/SP)

5. Recurso desprovido. (N.U 0000242-64.2018.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa
.

Segunda fase:

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Por outro lado,
reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu proferida nos Autos nº 8788-24.2017.811.0002 – Código n° 491255, que
tramitou perante o r. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, e que transitou em julgado para a defesa em 12/07/2018, para o MP em 21/05/2018 e para o réu em 13/08/2018, bem como está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 0036988-81.2018.811.0042, razão pelo qual
MAJORO
a pena-base em
06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Sendo assim,
FIXO
a pena, nesta fase, em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa
.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra
duas

condenações com trânsito em julgado
, por fatos que ocorreram anteriormente aos presentes, sendo uma delas pela prática do crime de tráfico de drogas.

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRELIMINAR – ILICITUDE DAS PROVAS – BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE ATESTADA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – IMPERTINÊNCIA – VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – FRAÇÃO DE AUMENTO JUSTIFICADA – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DESCRITO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – REGIME PRISIONAL DIFERENTE DO FECHADO – IMPERTINÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – APELO DESPROVIDO.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há consentimento expresso do morador, hipótese que é prevista na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

Comprovado de forma insofismável que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam à acusada e se destinavam ao comércio ilegal de drogas, não há falar em prolação de édito absolutório.

O julgador deve, ao individualizar as penas, estudar com acuidade os elementos que dizem respeito aos fatos, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e, em se tratando de tráfico de entorpecentes, também no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, para aplicar de forma justa e fundamentada a recriminação que seja razoavelmente necessária e satisfatória para reproche dos injustos.

A valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal justifica o aumento da pena privativa de liberdade em apenas 1 ano acima do mínimo legalmente previsto, quantum este que é adequado para a repressão e a prevenção do crime.

Demonstrado nos autos que a agente é reincidente em crime doloso e cumpria pena no momento da nova conduta delitiva, fica evidenciado que ela se dedica às atividades criminosas, fato que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Embora a pena fixada não ultrapasse os 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da reprimenda imposta diante da reincidência da acusada.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais. (N.U 1006440-91.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de

GEOVANE PEREIRA SILVERIO DA SILVA
, no patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa dias multa
, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “a” e § 3°, do Código Penal, e, ainda, considerando a reincidência do réu, estabeleço o regime inicial
FECHADO
para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Considerando que o condenado respondeu o processo em liberdade,
PERMITO-LHE
aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.

Considerando que o condenado aguardará em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso,
DEIXO
de determinar a expedição de guia de execução provisória, nos termos do que dispõe o art. 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ.

(...)

Em razão disso, nos termos do artigo 91, inciso II, “b”, do Código Penal
[4]
, do 243, parágrafo único, da CF
[5]
, e art. 63 da Lei de Drogas,
DECRETO
o perdimento em favor do FUNESD da motocicleta
motocicleta Honda/BIZ 125 ES, cor preta, ano 2015, placa QBM-5454/MT.

CONDENO
os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, no entanto, deixo de cobrá-las na forma do disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
(...)”
(Id. 157786157)

No que tange o pedido para readequação da pena base ao mínimo legal, razão não lhe assiste, visto que a pena base foi fixada em 01 (um) anos acima do mínimo legal por restar comprovado nos autos a existência de condenação transitada em julgado, utilizada pelo Magistrado como antecedentes criminais, já que a segunda condenação, também comprovada nos autos, seria utilizada na segunda fase da dosimetria da pena.

Importante registrar que embora não haja previsão legal quanto a fração a ser utilizada para cada circunstancia judicial negativa, reservada a discricionariedade do Magistrado, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser aplicada a fração de 1/6 para cada vetorial negativa, salvo se houver elementos que justifique a elevação em patamar superior. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.

2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito.

3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial.

No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)”

Na segunda fase,
reconheceu a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu proferida nos Autos nº 8788-24.2017.811.0002 – Código n° 491255, agravando a pena em 06 (seis) meses de reclusão, em conformidade com a orientação do STJ:

“... 2. É consabido que o Código Penal não estabeleceu o quantum de aumento para as circunstâncias agravantes genéricas, dentre elas a reincidência (art. 61, I, do Código Penal), cabendo a escolha ao juiz, em decisão fundamentada. Usualmente, utiliza-se a fração de 1/6, permitindo-se a sua elevação quando há dupla ou multirreincidência. No caso, a agravante da reincidência foi aplicada no patamar de 1/5, em razão da existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado, não merecendo reparos a pena do paciente, posto que aplicada nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

3. Inalterado o quantum da reprimenda imposta ao agravante, qual seja, 09 anos e 04 (quatro) meses de reclusão, não há o que ser modificado no tocante ao regime inicial de pena, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.

4 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 811.829/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)”

O Magistrado deixou de aplicar o tráfico privilegiado, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, visto que o apelante ostenta condenações anteriores, inclusive pelo mesmo crime. o que evidencia dedicação a atividades criminosas.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena imposta, este foi fixado não só com base no total da pena, mas sim, na reincidência do apelante, consoante autoriza o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Diante disso, a sentença se apresenta escorreita, não havendo qualquer alteração a ser feita.

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial,
des
provejo o
recurso de apelação interposto por
GEOVANE PEREIRA SILVERIO DA SILVA
,
mantendo os termos da sentença na totalidade.

Mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023